Tribunal: STF
Processo: RE 1534484
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, cuja ementa segue transcrita:



    Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito. Contribuição para custeio de serviço de iluminação pública. Tributo destinado a custear atividade de interesse geral. Natureza jurídica que não se compatibiliza com a de contribuição. Alegação de inconstitucionalidade. Procedência. Honorários advocatícios. Redução. Inadmissibilidade. Verba fixada com moderação. Inteligência do artigo 20, § 4°, do Código de Processo Civil. Possibilidade de incidência de correção monetária e de juros de mora sobre a mencionada quantia, desde a decisão que a fixou em relação àquela primeira e a partir do trânsito em julgado da decisão que a arbitrou quanto à segunda. Sentença mantida. Recurso denegado (doc. 14, p. 4).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, a constitucionalidade da cobrança da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP instituída pelo Município de São José do Rio Preto/SP, nos termos do art. 149-A da mesma Constituição (doc. 16).



    Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 666.404 RG/SP (Tema 696 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil (doc. 18).



    Posteriormente, com o juízo negativo de retratação (doc. 20), o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 22).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 573.675 RG/SC (Tema 44 da Repercussão Geral), da relatoria do meu antecessor, o eminente Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22/5/2009, reconheceu a constitucionalidade da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP. Na oportunidade, asseverou-se que a referida exação constitui, dentro do gênero tributo, um novo tipo de contribuição que não se confunde com taxa ou com imposto.



    Concluiu-se, ainda, que a COSIP não ofende os princípios da isonomia, da capacidade contributiva, da razoabilidade e da proporcionalidade. Por oportuno, transcrevo a ementa do mencionado processo paradigma:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva. III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V - Recurso extraordinário conhecido e improvido.



    Além disso, no julgamento do Recurso Extraordinário 666.404 RG/SP (Tema 696 da Repercussão Geral), Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4/9/2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da aplicação dos recursos advindos da contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede.



    Verifico, portanto, que a orientação adotada no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, cito os seguintes julgados envolvendo a aludida contribuição instituída pelo Município de São José de Rio Preto/SP: RE 1.523.603/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 28/1/2025; RE 1.523.661/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 7/1/2025; RE 1.286.104/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/9/2020; RE 999.374/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14/10/2016; RE 1.000.654/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2023; RE 917.902/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30/4/2020; RE 965.759/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25/5/2016; e RE 1.097.379/SP, da minha relatoria, DJe 6/2/2025.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 557, § 1°-A, do CPC/1973) para reconhecer a contrariedade ao art. 149-A da Constituição Federal e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de julgar improcedente a ação declaratória de inexigibilidade tributária c/c repetição de indébito. Honorários a serem fixados pelo Juízo de origem, nos termos da legislação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator